Tribunal: TJES
Processo: 5030597-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030597-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FELIPPE LIRIO SAGRILLO
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5030597-55.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: FELIPPE LIRIO SAGRILLO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO OU EQUIVOCADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. CONDUTA IRREGULAR UBER. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por FELIPPE LIRIO SAGRILLO contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela qual alega que atua como motorista de aplicativo cadastrado na plataforma da requerida desde o ano de 2019. Aduz que, no dia 15/12/2025, ao trocar de aparelho celular, realizou o login utilizando por equívoco um número antigo atrelado a uma conta do "Uber Eats", o que acarretou o bloqueio automático e a desativação sumária de sua conta sob a justificativa de duplicidade. Informa que entrou em contato com o suporte da plataforma prestando os devidos esclarecimentos, contudo, seu recurso foi negado de forma genérica. Argumenta que a plataforma constitui sua única fonte de renda, sendo essencial para o pagamento de suas despesas correntes, dentre as quais o financiamento do veículo utilizado para o trabalho. Sustenta ainda que a conduta da ré foi arbitrária, violando a boa-fé objetiva e privando-o de seu sustento, acarretando-lhe abalos de ordem moral e material. Por fim, requer que seja concedida tutela de urgência para reativação do cadastro, bem como a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer (reativação da conta), ante a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, tomando-se por base o valor líquido diário de R$ 111,66 (ganho médio bruto abatido de 40% de despesas presumidas), multiplicados pelo número de dias em que a conta permaneceu efetivamente suspensa, contados de 15/12/2025 até a data de sua efetiva reativação pela plataforma. Sobre o valor incidirá correção monetária pelo IPCA desde a data de cada prejuízo diário e, a partir da citação apenas juros moratórios, com a aplicação da Taxa SELIC, a teor do art. 406 do Código Civil; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia arbitrada sob a égide da razoabilidade e proporcionalidade acrescida de juros de mora a contar da citação, com a incidência da Taxa SELIC, conforme mandamento do art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada..”

Recurso inominado interposto pela parte requerida, alegando ofensa ao art. 1022 do CPC, julgamento
ultra petita
por suposto erro material na indicação do valor dos lucros cessantes, no mérito,

autonomia

privada

e

liberdade

contratual

assegurada à Uber, regularidade em sua conduta, inexistência de lucros cessantes e dos danos morais. A parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir sobre a licitude da conduta da requerida ao realizar e manter o bloqueio de motorista de aplicativo credenciado, bem como a existência e a extensão dos danos materiais (lucros cessantes) e morais.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, sustenta a recorrente ofensa ao artigo 1022 do CPC, em razão de supostas omissões e obscuridades quanto à algumas matérias aventadas sobre a possibilidade de desativação imotivada, limitação dos lucros cessantes a 7 dias de notificação prévia, necessidade de dedução dos custos operacionais, termo inicial dos juros moratórios que devem contar do arbitramento.

Entendo que não houve qualquer ofensa à norma processual aventada, pelo fato de que o juiz não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, tal como ocorreu no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o magistrado deve enfrentar apenas os argumentos e questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Em relação à alegação do julgamento
ultra petita
, não merece prosperar, pois o magistrado sentenciante bem fundamentou sua decisão pela condenação nos danos materiais, ao passo que estipulou a média dos ganhos da parte autora, de acordo com as provas constantes dos autos, pelo que rejeito a preliminar.

Pois bem. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, verifico que restou demonstrado nos autos que a recorrente agiu com abusividade e sua constituiu evidente abuso de direito, configurando ato ilícito passível de responsabilização.

Verifico que a resposta apresentada pela recorrente à reclamação administrativa feita pela parte recorrida, foi displicente e genérica, uma vez que não se atentou o equívoco no descredenciamento arbitrário imposto ao motorista requerente, que inviabilizou o exercício da sua atividade laborativa, fato que gera o dever de indenizar, nos termos do art. 186, e 927, §único do CC.

No que tange aos danos materiais (lucros cessantes), a sentença é irretocável, pois as provas carreadas demonstraram que a parte autora aufere diariamente o valor de R$ 186,11, sendo correta a aplicação do redutor de 40%, fixando a quantia de R$ 111,66/dia não trabalhado, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, entendo pela manutenção do
valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados na sentença,
quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelo Requerido.

4. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “O descredenciamento irregular feito pela empresa administradora da plataforma digital de transporte, à motorista de aplicativo, gera indenização pelos danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

Dispositivos relevantes citados: artigos 186 e 927 §único do CC, art. 1022 do CPC;

Jurisprudência relevante:

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do voto que negou provimento ao recurso, para acompanhar o entendimento já firmado por esta Relatoria em caso análogo envolvendo a mesma plataforma.

A controvérsia gira em torno da licitude do descredenciamento do motorista parceiro Felippe Lirio Sagrillo, efetivado em 15/12/2025 sob a justificativa de duplicidade de contas, e da consequente responsabilização da Uber por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Entendo que a relação mantida entre motoristas e plataformas de transporte por aplicativo possui natureza estritamente civil-comercial, caracterizando-se como parceria de insumo voltada ao empreendedorismo individual, não se submetendo às regras protetivas do CDC ou da legislação trabalhista. Incidem, portanto, com força plena os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (art. 421 do CC), reforçados pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que impõem intervenção mínima do Estado nas relações privadas.

Havendo previsão nos Termos de Uso da plataforma acerca da possibilidade de resilição unilateral, o desligamento do parceiro, ainda que motivado por critério interno de segurança cadastral, como a suspeita de duplicidade de contas, configura exercício regular de direito, insuscetível de gerar o dever de reativação da conta ou de indenizar. A frustração decorrente do término da parceria constitui mero dissabor inerente ao risco da atividade autônoma, não configurando dano moral indenizável, tampouco lucros cessantes, os quais pressupõem ato ilícito antecedente que aqui não se verifica.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, divergindo da eminente Relatora, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro